Tribunal: TJSP
Processo: 1029521-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Cobrança de valores relativos a atendimentos de emergência prestados ao apelante – Sentença de procedência para constituir de pleno direito título executivo judicial em favor da autora e improcedência da lide secundária – Insurgência do requerido – Renovação dos argumentos anteriores – Autora que instruiu sua petição inicial

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Cobrança de valores relativos a atendimentos de emergência prestados ao apelante – Sentença de procedência para constituir de pleno direito título executivo judicial em favor da autora e improcedência da lide secundária – Insurgência do requerido – Renovação dos argumentos anteriores – Autora que instruiu sua petição inicial com todos os documentos relativos à internação, com descrição dos procedimentos e insumos utilizados, além das fichas de acompanhamento médico e prontuários – Réu, ademais, que assinou termo de responsabilidade por pagamento pelos procedimentos e materiais não cobertos pelo plano de saúde – Inadimplência quanto ao pagamento da utilização do material denominado "Sistema de Suporte Vital Permanente" – Provas produzidas no sentido de que o paciente, foi beneficiário dos serviços hospitalares, havendo demonstração de que os mesmos foram regularmente prestados – Reconhecimento do serviço prestado e do material utilizado, fato esse que autoriza a cobrança do valor apontado pela autora – Suficiência dos demonstrativos de débito apresentados e da nota fiscal com a discriminação dos serviços e materiais utilizados no tratamento hospitalar – Denunciação da lide contra plano de saúde – Negativa de cobertura do material indicado pelo médico e utilizado pela autora – Abusividade – Lide secundária procedente – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.